Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: Direito penal. Processual penal. Tributário. Apelação criminal. Uso de documento falso. Sonegação fiscal. Nulidade. Silêncio seletivo. Rejeitada. Prescrição. Crime eventualmente permanente. Consunção. Inaplicabilidade. Sócio oculto. Domínio do fato. Dolo comprovado. Dosimetria. Confissão inexistente. Continuidade delitiva. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 304 c/c art. 298 do Código Penal (uso de documento falso) e do art. 1o, II, da Lei no 8.137/90, por 79 (setenta e nove) vezes, na forma dos arts. 71 (continuidade delitiva) e 69 (concurso material) do Código Penal.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a eventual nulidade do interrogatório por violação ao direito ao silêncio seletivo; (ii) a natureza do crime de uso de documento falso (instantâneo ou permanente) para fins de prescrição; (iii) a possível absorção (consunção) do falso pela sonegação fiscal; e, (iv) a responsabilidade penal do "sócio oculto" pelos crimes tributários, analisando o domínio do fato e o dolo frente à tese de "confiança cega" no contador.
III. Razões de decidir.
3. O exercício do direito ao silêncio seletivo não é violado quando o magistrado, embora realize perguntas, adverte expressamente o réu sobre a faculdade de não responder seletivamente, e este opta voluntariamente por falar.
4. O crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), consubstanciado no registro de contrato social com "laranjas" para manter a operação de uma empresa, classifica-se como eventualmente permanente, fluindo a prescrição somente a partir da cessação da permanência.
5. Não há consunção entre o uso de documento falso e a sonegação fiscal (Lei 8.137/90) se a falsidade é potencialmente utilizada para fins autônomos de "blindagem patrimonial" contra credores diversos, extrapolando o mero exaurimento do crime tributário.
6. O "sócio oculto" que comprovadamente detém a administração de fato da empresa (provada por procuração, relatórios do CCS/Bacen e testemunhos) responde pelos crimes tributários, porque detém o domínio do fato e o dolo genérico, sendo inaplicável a tese de "confiança cega" no contador.
7. A negação categórica da autoria em interrogatório impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP).
8. A prática de 79 (setenta e nove) crimes de sonegação fiscal autoriza a exasperação da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP).
IV. Dispositivo.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP: art. 33, § 2o, 'b' e § 3o; art. 44; art. 49, § 1o; art. 65, III, 'd'; art. 69; art. 71; art. 111, III; art. 298; art. 304; CPP: art. 387, IV; art. 563; e, Lei n. 8.137/90: art. 1o, II; art. 12, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 703.978/SC; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição 260, Tese 1; STJ, Súmula 269; STJ, Súmula 545; TJDFT, Acórdão 2026296, 0000557-27.2019.8.07.0009, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/07/2025.